Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-53.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Acidente de trânsito. Rodovia administrada por concessionária de serviço público. Óleo na pista. Boletim de ocorrência sem essa informação, não há fotografias do local do acidente e a única testemunha ouvida em juízo, policial militar que lavrou o boletim de ocorrência, não o confirmou. Sem possibilidade legal de inversão do ônus da prova, por se tratar de fato

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Acidente de trânsito. Rodovia administrada por concessionária de serviço público. Óleo na pista. Boletim de ocorrência sem essa informação, não há fotografias do local do acidente e a única testemunha ouvida em juízo, policial militar que lavrou o boletim de ocorrência, não o confirmou. Sem possibilidade legal de inversão do ônus da prova, por se tratar de fato positivo que à autora incumbia comprovar. Não comprovada a existência de óleo na pista como causa do acidente. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de quinze mil reais, devendo ser observado o benefício da gratuidade.